Tribunal: TJMT
Processo: 1017014-49.2023.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017014-49.2023.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GLAUCIA CE - CPF: 022.254.131-85 (AGRAVANTE), FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES - CPF: 029.609.789-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1017014-49.2023.8.11.0015

AGRAVANTE:
GLAUCIA CE.

AGRAVADO:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DO TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO - IMPOSSIBILIDADE - TEMA REPETITIVO 1067/STJ
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, fixou a tese de que "
salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro"
- Tema Repetitivo nº 1067
.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1017014-49.2023.8.11.0015

AGRAVANTE:
GLAUCIA CE.

AGRAVADO:
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por
GLAUCIA CE
, em face da decisão monocrática de Id 202279683 que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte agravada
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, a parte agravante repete as fundamentações apresentadas nas contrarrazões apontando que
“A criopreservação de óvulos no contexto de tratamento oncológico não deve ser tratada como mero procedimento preparatório para fertilização in vitro, mas sim como uma medida essencial de preservação da fertilidade da paciente, afetada pelo tratamento oncológico”

Alega que
“a Lei nº 9.656/98, em seu Artigo 12, inciso II, estabelece a cobertura de tratamentos necessários ao restabelecimento da saúde do paciente. A criopreservação de óvulos, no caso da Recorrente, configurava-se um procedimento essencial para assegurar a possibilidade de reprodução futura, dada a agressividade do tratamento contra o câncer.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, negando provimento ao recurso de apelação e mantendo incólume a sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas no id. 243178184, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Consoante relatado acima, o objetivo da parte agravante é a reforma da decisão deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial o.

Em suas razões recursais, o agravante insiste na alegação de que “
a Lei nº 9.656/98, em seu Artigo 12, inciso II, estabelece a cobertura de tratamentos necessários ao restabelecimento da saúde do paciente. A criopreservação de óvulos, no caso da Recorrente, configurava-se um procedimento essencial para assegurar a possibilidade de reprodução futura, dada a agressividade do tratamento contra o câncer”
.

Pois bem.

Como bem consignado na decisão combatida, o Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento, em sede de Recursos Repetitivos, resultando na tese do tema n. 1067, com o seguinte teor:

“Salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico de fertilização in vitro.”

Nesse sentido, fertilização não é tratamento inerente especificamente ao tratamento da referida patologia, não cabendo qualquer flexibilização do TEMA 1067 para atendimento do pleito
.

Dessa forma, em razão de nítida pretensão de rediscussão da matéria e não havendo novos fundamentos aptos a ensejar a modificação da decisão agravada, deve ser mantida a decisão que negou provimento ao recurso.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024